Tribunal: TCU
Processo: 003.251/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1042/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia para no mérito considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, retirar a chancela de sigiloso com exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 24), ao denunciante e à Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (Funpec). 1. Processo TC- Processo 003.251/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Norte Rio-grandense de Pesquisa e Cultura - Mec. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Carlos Andre Barbosa de Carvalho (29514/OAB-CE), Terena Maria Fernandes de Weimar The Barreto (34167/OAB-CE) e outros, representando Cicero Zacarias Ferreira Esmeraldo. 1.8. Determinações: não há.